Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0711107-96.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE FERREIRA MARQUES, LUIZ GUSTAVO ALVES DIAS IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: D. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL - DF DESPACHO Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para que dê cumprimento à decisão proferida pela eminente Ministra Laurita Vaz, em 22/04/2021, no HC no 660651/DF, também encaminhada àquele Juízo (ID 25075944 e 25075952), uma vez que revogou a prisão preventiva dos pacientes mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a monitoração eletrônica, com determinação ao Juiz de primeiro grau de especificação detalhada das respectivas condições e adoção das providências necessárias para a efetivação da monitoração. Após, providencie a Secretaria da Segunda Turma Criminal o envio das informações ao Superior Tribunal de Justiça, que deverão ser acompanhadas das mídias eletrônicas a serem juntadas pela autoridade impetrada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator